Tribunal: TJDFT
Processo: 0000320-54.2018.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
D E C I S Ã O Diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora ID 15020135, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de fazer constar os novos valores indicados em seu teor e alterar o nome do credor de honorários de MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA para M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Tendo em vista que a retificação acima alterou o valor inscrito no presente precatório, promova a Secretaria da Coorpre a retificação do valor do precatório em epígrafe no Processo Judicial Eletrônico (PJe), fazendo constar o valor global de R$274.245,40. Dê-se vistas dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Preclusa esta decisão sem pedidos para apreciar, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se. Brasília, 20 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto